Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em embargos à execução. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar a omissão do acórdão ao não enfrentar a tese trazida pela embargante, a qual aduziu a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) verificar a contradição do decisum ao reconhecer a necessidade dos requisitos do art. 919, §1o do Código de Processo Civil, mas não dar provimento ao agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução.
4. Nos termos do julgado, houve garantia do juízo: “tendo em vista a garantia do imóvel objeto da procuração, foi concedido efeito suspensivo aos embargos”. Portanto, a demonstração de garantia da execução autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, não há razão para a reforma da decisão.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 919, §1o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.